Tribunal: TRF3
Processo: 5007959-19.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
279/283)

5007959-19.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não é o caso de aplicação do disposto no art. 942 do CPC, na medida em que a questão resolvida no agravo de instrumento não se subsome à hipótese contemplada em seu §3o, II.

2 - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

3 - Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

4 - Embargos de declaração da parte autora desprovidos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007959-19.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA FUGAGNOLLI - SP140789-N

AGRAVADO: JOSE NORIVALDO MEDEIROS

Advo

Inteiro teor:
279/283)

5007959-19.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não é o caso de aplicação do disposto no art. 942 do CPC, na medida em que a questão resolvida no agravo de instrumento não se subsome à hipótese contemplada em seu §3o, II.

2 - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

3 - Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

4 - Embargos de declaração da parte autora desprovidos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007959-19.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA FUGAGNOLLI - SP140789-N

AGRAVADO: JOSE NORIVALDO MEDEIROS

Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIO MIGUEL CARAM - SP80369-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007959-19.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA FUGAGNOLLI - SP140789-N

AGRAVADO: JOSE NORIVALDO MEDEIROS

Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIO MIGUEL CARAM - SP80369-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ NORIVALDO MEDEIROS contra o v. acórdão (ID 67413339) proferido pela 7a Turma que, por votação majoritária, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS.

Razões recursais em ID 70675014, oportunidade em que o embargante sustenta a ocorrência de contradição e obscuridade no julgado, nos seguintes pontos:

a) ausência de observância ao disposto no art. 942 do CPC e art. 259 do Regimento Interno do Tribunal, sendo necessária a continuidade do julgamento, uma vez proferido por maioria de votos;

b) inadequação do recurso apresentado, tendo em vista que a decisão impugnada trata de sentença terminativa de mérito;

c) falta de comunicação, ao Juízo de origem, quanto à interposição do agravo;

d) possibilidade de recebimento dos valores atrasados decorrentes da concessão do benefício em sede judicial, mesmo com a opção pela continuidade do recebimento da aposentadoria obtida administrativamente.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007959-19.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA FUGAGNOLLI - SP140789-N

AGRAVADO: JOSE NORIVALDO MEDEIROS

Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIO MIGUEL CARAM - SP80369-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

De partida, consigno não ser o caso de aplicação do disposto no art. 942 do CPC, na medida em que a questão resolvida no agravo de instrumento não se subsome à hipótese contemplada em seu §3o, II.

No mais, o julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Com efeito, em relação à inadequação da via eleita, o v. acórdão expressamente consignou:

"Inicialmente, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita, na medida em que a decisão agravada, longe do que sugere o agravado, não pôs fim ao processo, mas sim delimitou os parâmetros para a liquidação do julgado, tratando-se, pois, de decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento, na exata compreensão do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil”.

De igual sorte, houve expresso pronunciamento acerca da prejudicial de não conhecimento, em razão da suposta falta de comunicação da interposição do agravo, ao Juízo de origem. Confira-se:

“De outro giro, rechaço a prejudicial de não conhecimento do recurso, considerando a suposta ausência de comunicação, por parte do recorrente, ao Juízo de primeiro grau, acerca da interposição do agravo.

Isso porque a normação citada prevê, expressamente, a hipótese de inadmissibilidade recursal decorrente da ausência de comunicação, desde que devidamente “arguido e provado pelo agravado”. Não o fora.

A meu julgar, o mero extrato de andamento processual não se revela hábil à comprovação exigida em lei, posto não ser documento oficial, tendo em vista que se cuida de mera inserção de movimentação, sujeita a equívocos. A demonstração far-se-ia mediante a juntada de certidão expedida pela serventia, dando conta da inexistência de comunicação, por parte do agravante ao Juízo, noticiando a insurgência recursal.

Alie-se, ainda, como robusto elemento de convicção a inexistência de qualquer prejuízo ao regular andamento processual, ainda que tal formalidade não houvesse sido cumprida.

Bem ao reverso, a marcha processual da demanda subjacente não se interrompeu, tendo, inclusive, o Juízo a quo determinado a expedição de ofício requisitório para pagamento do valor supostamente devido, o que, diga-se, beneficiou o próprio agravado. Por fim, ainda que não a tempo e modo, o Juízo de primeiro grau tomou conhecimento da interposição de recurso acerca da decisão por ele proferida, tanto que determinou a suspensão do levantamento da importância depositada, até julgamento definitivo da controvérsia aqui posta”.

O mesmo se diga quanto ao mérito da controvérsia:

“O título executivo formado na ação de conhecimento assegurou ao autor a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir de 18 de junho de 1998.

Deflagrada a execução, o demandante ofertou memória de cálculo compreendendo os valores em atraso, apurados desde a DIB (18/06/1998) até a véspera da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição obtida administrativamente em 13 de outubro de 2010, ocasião em que optou pela continuidade da percepção deste último benefício, por possuir renda mensal mais vantajosa (IDs 673304 e 673296).

A decisão impugnada merece reforma.

Isso porque, facultado ao segurado a opção pela percepção do benefício que se lhe afigurar mais vantajoso, o mesmo expressamente optou pela continuidade da aposentadoria concedida administrativamente e, bem por isso, entendo vedado o recebimento em conjunto de duas aposentadorias, nos termos do art. 124, I, da Lei no 8.213/91, uma vez que se permitir a execução dos atrasados concomitantemente com a manutenção do benefício concedido administrativamente representaria uma "desaposentação" às avessas, cuja possibilidade - renúncia de benefício - é vedada por lei - art. 18, § 2o da Lei no 8.213/91 -, além do que já se encontra afastada pelo C. Supremo Tribunal Federal na análise do RE autuado sob o no 661.256/SC.

Neste sentido também:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO, DEFERIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO DAS PARCELAS ATRASADAS DO BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE.

I - O cerne da controvérsia consiste em admitir-se, ou não, a execução parcial do título que concedeu ao exequente o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II - Admitir que o agravado faria jus ao recebimento do beneficio concedido administrativamente, e também às diferenças da concessão judicial da aposentadoria, violaria o que dispõe o art. 18, § 2o, da Lei 8.213/91.

III - Após a aposentação, o segurado não poderá utilizar os salários de contribuição, bem como o período laborado posteriormente à sua aposentadoria para qualquer outra finalidade que não aquela ali expressamente reconhecida.

IV - Não há dúvidas de que o segurado tem o direito de optar pelo benefício que considera mais vantajoso, mas, como toda escolha, há vantagens e desvantagens que devem ser sopesadas. A vantagem de se aposentar mais cedo implica na percepção antecedente do benefício e durante maior tempo. Reside a desvantagem no fato de que o valor de seu benefício será menor se comparado àquele percebido pelo segurado cuja opção foi a de trabalhar durante maior tempo.

V - Agravo de instrumento do INSS provido."

(TRF3, AI no 0014873-24.2016.4.03.0000, Rel. Des. Federal Marisa Santos, 9a Turma, e- DJF3 13/02/2017).

Dessa forma, inexistem valores a receber, por parte do segurado, referentes à aposentadoria concedida judicialmente, ressalvando-se, tão somente, o direito dos patronos na execução da verba honorária de sua exclusiva titularidade”.

Saliente-se que a decisão é obscura "quando ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento" (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3, 3a ed., Salvador: Juspodivm, 2007, p. 159).

Neste sentido, decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE . INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 535 do CPC, os embargos de declaração apenas são cabíveis, dada sua função integrativa, quando constar no julgamento obscuridade ou contradição ou quando o julgador for omisso na análise de questão-chave para a forma de como se dará o desfecho da lide, sendo de responsabilidade do embargante, em seu arrazoado, não só apontar o ponto em que estaria o decisório inquinado de vício, mas também tecer argumentação jurídica competente demonstrando a repercussão gerada em seu direito.

2. O vício da obscuridade passível de correção é o que se detecta no texto do decisum, referente à falta de clareza - dada a falta de legibilidade de seu texto ou a imprecisão quanto à motivação da decisão -, o que não se constata na espécie.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 666.851/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015)."

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: 3a Seção, EDcl em EDcl em EInf no 0006055-03.2012.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Tânia Marangoni, j. 28/05/2015, DJe 11/06/2015; TRF3, 7a Turma, APELREEX 0001070-88.2012.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis, j. 30/11/2015, DJe 03/12/2015.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração do autor.

É como voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não é o caso de aplicação do disposto no art. 942 do CPC, na medida em que a questão resolvida no agravo de instrumento não se subsome à hipótese contemplada em seu §3o, II.

2 - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

3 - Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

4 - Embargos de declaração da parte autora desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração opostos pelo autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.